Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-69.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001674-69.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DERCY DE SOUSA ALVES - CPF: 531.426.401-34 (RECORRENTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), SEMIRAMIS ALICE A. S. PAZ OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 23.690.395/0001-05 (RECORRIDO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001674-69.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Semiramis Alice A. S. Paz Oliveira E Cia Ltda - ME

Recorrida(s):

Dercy De Sousa Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALECIMENTO DA GENITORA DO AUTOR. TITULAR DO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO EXTRA NÃO PREVISTO EM CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Consta dos autos que a mãe do autor pagou auxílio funeral cerca de quase 30 anos e com o falecimento desta, ao buscar utilizar o plano pago por ela, para o seu sepultamento, foi surpreendido com uma cobrança de R$ 1.000,00 (mil reais). A empresa justifica a cobrança em razão de o preparo para o sepultamento decorrente de COVID-19 atende a requisitos especiais.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Analisando os fatos e documentos do processo, certo que a alegação da falha na prestação do serviço poderia ser modificada pela reclamada, apresentando provas da preparação especial que alega ser necessário ou os gastos a maior que são dispendidos com esta suposta preparação, no entanto, manteve-se a negar que as declarações da autora são indevidas, sem cumprir com o ônus da sua prova. Com efeito, verifica-se do contrato acostado tanto pela parte autora quanto pela reclamada (ID 50047353; 50047354; 55581469 e 55581473), que não há previsão de quaisquer taxas a serem pagas a mais, por ocasião do falecimento decorrente de alguma doença, ainda que contagiosa. Não obstante, nota-se que o plano ao qual a falecida contratante aderiu, conforme cláusula 03, lhe dava direito de: “Urna motuaria – véu de nylon – cadeiras – lanches – paramentos 01 – carro para remoção – registro de óbito – carro para sepultamento – guia de sepultamento – nota de falecimento (rádio)- Café (a noite) - Lanches aos sábados após as 22:00h e aos Domingos e feriados, quando possível. (...)”. Benefícios os quais a requerida não comprovou ter fornecido. Ademais, é fato público e notório que quando há o falecimento em decorrência da doença COVID-19, o corpo da pessoa falecida não é embalsamado ou sequer preparado para o ritual fúnebre, sendo encaminhado do hospital diretamente para o sepultamento. Sendo evidente que a fornecedora dos serviços não tem os mesmos gastos que teria se tivesse que cumprir com os benefícios inclusos no plano, pois, não há sequer velório. Nesse sentido, entendo que a cobrança da taxa no valor de R$ 1.000(mil reais) é completamente indevida, tendo em vista que, a parte reclamada somente forneceu a urna e o transporte do corpo até o cemitério, bem como, se isentou dos diversos outros encargos contratuais que teria, caso ocorresse o velório.”

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a)

CONDENAR, a Reclamada SEMIRAMIS ALICE A. S. PAZ OLIVEIRA E CIA LTDA – ME a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante DERCY DE SOUSA ALVES valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). B) CONDENAR as Reclamadas SEMIRAMIS ALICE A. S. PAZ OLIVEIRA E CIA LTDA - ME, a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos materiais ocasionados a parte Reclamante DERCY DE SOUSA ALVES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ).”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022